Tribunal: TJDFT
Processo: 0001797-70.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
Furto. Provas. Princípio da insignificância. Pena. Personalidade. Privilégio. Pena restritiva de direitos. Substituição.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento do réu feito na delegacia, as contradições do depoimento desse e a prova de que o veículo utilizado na fuga é constantemente utilizado pelo réu.
2 - Não se aplica o princípio da insignificância se a quantia subtraída é superior a 10% do salário mínimo vigente na data do fato e o réu ostenta diversas condenações anteriores, com trânsito em julgado, o que revela ser criminoso habitual.
3 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade.
4 – Reincidente o acusado, não incide a causa de diminuição prevista no § 2o do art. 155 do CP.
5 – A pena privativa de liberdade não será substituída por restritiva de direitos se, embora a reincidência não seja específica, a medida não é socialmente recomendável -- as circunstâncias judiciais são desfavoráveis e o crime foi cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior (art. 44, § 3o, do CP).
6 - Apelação provida em parte.